Tribunal: STF
Processo: Rcl 88681
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 4. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LOCAIS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
 
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Cristiane Barcelos de Freitas contra decisão proferida pela 6º Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo nº 0003067-05.2022.8.16.0026, sob a alegação de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 4 do Supremo Tribunal Federal. 
Narra a reclamante ter ajuizado, na origem, ação ordinária objetivando o recebimento de diferenças de adicional de insalubridade, ao argumento de que o Município de Campo Largo estaria utilizando o salário mínimo nacional como base de cálculo da vantagem, em substituição ao critério legalmente previsto.
Sustenta que o art. 91 da Lei Ordinária nº 2.347/2011 estabelece como base de cálculo do adicional de insalubridade a referência inicial do plano de carreira do servidor, desde que não inferior ao salário mínimo vigente, e que essa referência inicial corresponde ao vencimento inicial do cargo, nos termos dos arts. 5º e 14 da Lei Ordinária nº 2.353/2011.
Afirma que o Juízo reclamado manteve a decisão de improcedência do pedido, pois entendeu, à revelia dos arts. 5º e 14 da Lei Ordinária nº 2.353/2011, que a referência inicial do plano de carreira seria  inferior ao salário-mínimo e, que, nesta circunstância, a base de cálculo coincidiria com o salário-mínimo.
Sustenta, assim, a violação da Súmula Vinculante nº 4 do STF, pois o Juízo reclamado, “além de eleger um indexador secundário e alternativo à base de cálculo legal, ainda elege um indexador inconstitucional: o salário-mínimo”.
Argumenta que os termos “referência inicial do plano de carreira” e  “vencimento básico” do servidor seriam sinônimos. Nesse sentido, afirma que “o adicional é disciplinado em conjunto pelo estatuto funcional e pelo plano de carreira do município, de modo que a questão é puramente de aplicação legal, posto que enquanto o estatuto dispõe que a base de cálculo é a referência inicial do plano de carreira, o plano de carreira dispõe que essa referência é vinculada ao cargo e definida em razão dele, ou seja, que se trata do primeiro vencimento do servidor no cargo”.
Assevera, ainda, que “diversas decisões em que o servidor obteve êxito na 4ª Turma Recursal e cuja reclamação foi proposta pelo município de Campo Largo foram julgadas monocraticamente por diversos ministros no sentido de não haver ofensa à Súmula 4 do STF o uso do vencimento inicial do cargo/carreira do servidor como indexador da insalubridade no presente caso”.
Requer a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão ora impugnada a fim de que outra seja proferida com a adoção do vencimento básico do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade.
Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF.  

É o relatório. DECIDO. 

Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-Primeira Turma, AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23/8/2022 - grifei).

Fixadas as premissas, verifica-se que a essência da vexata quaestio discutida nos autos se funda na alegação de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 4. 
Imperioso proceder-se ao cotejo analítico entre o caso dos autos e o conteúdo do paradigma sumular apontado como violado a fim de verificar-se a ocorrência ou não do alegado conflito entre eles. O aludido enunciado sumular possui a seguinte redação, in verbis: 
 
“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

Com efeito, o verbete em questão foi aprovado na Sessão Plenária de 30/04/2008, apoiado no julgamento dos seguintes precedentes: RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2008; RE 439.035, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/03/2008; RE 338.760, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28/06/2002; RE 221.234, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 05/05/2000; RE 217.700, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 17/12/1999; RE 208.684, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/06/1999 e RE 236.396, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 20/11/1998. 
In casu, verifica-se que a reclamante ajuizou ação ordinária objetivando o reconhecimento do direito ao recebimento de adicional de insalubridade, a ser calculado com base em seu vencimento, e não no salário mínimo nacional, ao argumento de que tal indexação violaria o enunciado da Súmula Vinculante 4. 
Consta dos autos que a decisão reclamada manteve a base de incidência do adicional de insalubridade conforme disposto no artigo 91 da Lei Municipal nº 2.347/2011, ao entendimento de que o referido dispositivo dispositivo legal não utiliza o salário mínimo como indexador, apenas  estabelece que o adicional deverá incidir sobre o valor da referência inicial do plano de carreira do município, desde que este não seja inferior ao salário mínimo vigente no país. Constatou, contudo, que, na prática, a referência inicial do plano de carreira é inferior ao salário mínimo, razão pela qual o pagamento do adicional acabou por coincidir com esse valor.  Assentou, por fim, que a base de cálculo não pode ser substituída por decisão judicial. Impende destacar, por oportuno, o seguinte trecho da fundamentação do acórdão reclamado:

“Conforme bem destacado na decisão monocrática o entendimento das Turmas Recursais do Paraná é no sentido de que o artigo 91 da Lei Municipal nº 2.347/2011 não padece de inconstitucionalidade, ante a ausência de previsão primária de utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade. Vejamos o teor do mencionado dispositivo: (...)
Com efeito, inexiste a inconstitucionalidade alegada pela recorrente, uma vez que a lei municipal não usa o salário mínimo como indexador da base de cálculo do adicional de insalubridade, de modo que não há ofensa ao artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal ou à Súmula Vinculante 4.
(...)
Ressalta-se, por oportuno, que conforme destacado pelo juízo a quo a norma não prevê o pagamento do adicional sobre o vencimento inicial de cada cargo, ma sim que o adicional de insalubridade incidirá sobre o valor da referência inicial do plano de carreira do município, desde que este não seja inferior ao salário mínimo vigente no país. A expressão “plano de carreira do município” faz alusão clara a menor referência inicial de Campo Largo, e não a carreira específica de cada servidor.
Por certo que a previsão legal dos grupos ocupacionais, cargos e suas características funcionais (artigos 5º, 14º e Anexo II da Lei 2.353/2011) atende ao princípio da legalidade e concede a transparência e previsibilidade necessárias ao regime estatutário, além de cumprir a obrigação de informar pormenorizadamente os vencimentos de cada titular de cargo público, mas não tem a capacidade de modificar a previsão legal conferida no artigo 91. 
Denota-se que os atos praticados pelo município guardam correspondência ao legalmente imposto pelo Estatuto dos Servidores ao utilizar a referência inicial do grupo ocupacional correspondente à carreira dos servidores, qual seja o nível AS 001. 
O fato de os valores serem inferiores ao salário mínimo e, nesta circunstância, a base de cálculo coincidir com seu valor não equivale à municipalidade utilizá-lo como fator de indexação. Outrossim, o próprio enunciado da Súmula Vinculante nº 04 prevê que apesar da vedação, a base de cálculo não pode ser substituída por decisão judicial. Neste sentido a reiterada jurisprudência do Pretório Excelso, ao exemplo da Rcl 60206/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Julgamento: 12/06/2023, Publicação 13/06/2023.
(...)
Por essas razões, é de rigor a reforma da sentença recorrida, apenas para declarar: i) ilegais as alterações de benesse prevista em lei por meio dos Decretos Municipais nº 30/2016 e 129/2021, ii) a inconstitucionalidade do artigo 1º das normas em apreço em virtude de utilizarem o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade.” (doc. 5, p. 2/4 -grifei)

Com efeito, a Lei Municipal nº 2.347, na dicção do art. 91, dispõe que o adicional de insalubridade deve ser calculado com base no “valor da referência inicial do plano de carreira do município, desde que este não seja inferior ao salário mínimo vigente no país”.
Nesse contexto, verifica-se que a controvérsia instaurada na origem diz respeito à interpretação do art. 91 da Lei Municipal nº 2.347/2011,  quanto à expressão “referência inicial do plano de carreira do Município”, a qual, segundo afirma o reclamante,  deveria ser interpretada à luz dos arts. 5º e 14 da Lei Ordinária 2.353/2011, que institui o plano de cargos e vencimentos dos servidores públicos do Município de Campo Largo. 
Desse modo, a matéria versada nos autos não diz respeito à substituição, por decisão judicial, da base de cálculo do adicional devido a servidor público, mas à adequada interpretação das normas locais aplicáveis ao caso, razão pela qual não se configura a apontada afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 4. 
Registro, ademais, que, nos termos da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, ainda que a norma municipal atrele o adicional de insalubridade ao salário mínimo  – o que não ocorreu no caso sub examine –, esta situação de inconstitucionalidade há de ser tolerada até a edição de legislação específica, não podendo ser suprida por decisão judicial. É o que se verifica claramente do acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 565.714 – Tema 25 da sistemática da repercussão geral, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, in verbis: 

“CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. O sentido da vedação constante da parte final do inc, IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves).
A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República.
O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil.
Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 
2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § lº, c/c 142, § 3º, inc. X).
3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez.
4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”  (Grifei).

Destarte, constata-se a ausência de substituição judicial dos parâmetros de cálculo do adicional de insalubridade no caso sub examine, motivo pelo qual não se verifica a afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 4. Nesse sentido, são os seguintes precedentes proferidos em casos análogos ao dos autos:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU/PR. ARTIGO 68 DA LEI MUNICIPAL 1.621/2008. SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO PROVIDO. I - Nos termos da Súmula Vinculante 4, apesar de ser inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao salário-mínimo, o Poder Judiciário não pode substituir sua base de cálculo prevista em lei por meio de decisão judicial. Precedentes. II - No caso, a decisão reclamada não alterou a base de cálculo prevista em lei, mas interpretou a regra existente na legislação municipal de forma mais favorável ao servidor. III - Agravo regimental provido para julgar improcedente a reclamação”. (Rcl 57922 Agr, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 19/12/2023)

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO.  ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 4. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 61.111-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 25/9/2023).

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
Publique-se. 
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente